Tribunal: TJSP
Processo: 0003540-13.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas corroborados pela declaração extrajudicial da vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réus silentes – Apreensão da res furtiva na posse dos acusados – Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/8 para Valmir) e

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas corroborados pela declaração extrajudicial da vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réus silentes – Apreensão da res furtiva na posse dos acusados – Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/8 para Valmir) e 1/6 (para Jonathan) em razão do mau antecedente do segundo e emprego de simulacro de arma de fogo – Confissão espontânea. Retorno aos patamares (Súmula no 231 do STJ) – Uma causa de aumento. Exasperação em 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo desprovido.